Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE. INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva da sociedade, ausência de interesse de agir do agravado e inépcia da petição inicial, nos autos da ação de apuração de haveres promovida. A agravante requer a extinção do processo sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: A) analisar a possibilidade de a sociedade figurar no polo passivo da ação de apuração de haveres; B) analisar a existência de interesse de agir por parte do ex-sócio e C) avaliar a adequação da petição inicial aos requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva da sociedade empresária é reconhecida, pois a ação de apuração de haveres visa à definição dos valores devidos ao ex-sócio, conforme preveem os arts. 599, III, e 604, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. O interesse de agir do ex-sócio decorre da necessidade de revisão dos valores pagos a título de haveres, sendo garantido o direito à apuração judicial, conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
5. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, apresentando causa de pedir clara e pedido juridicamente adequado, não se configurando inépcia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: "1. A sociedade empresária possui legitimidade passiva na ação de apuração de haveres, sendo cabível a revisão judicial dos valores devidos ao sócio retirante. 2. Não há inépcia da petição inicial quando atendidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil."
------------------
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXV; Código de Processo Civil, arts. 17, 319, 599, III, e 604, § 1o; Código Civil, arts. 1.020 e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1171211, 0721516-70.2017.8.07.0001, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, publicado no DJe de 24/05/2019; STJ, REsp 1.403.947/MG, Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, publicado no DJe de 02/06/2015.